Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, após a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. O apelante, ora exequente, deixou de cumprir determinação judicial para apresentar nova petição inicial adequada ao rito da execução, com os elementos exigidos para a citação do devedor, mesmo após ter sido devidamente intimado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o processo por inércia do autor diante da ordem de emenda à inicial deve ser mantida; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por ausência de nova intimação para impulsionar o feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 801 do CPC autoriza o juiz a indeferir a petição inicial de execução quando não for devidamente instruída, após oportunizada a sua emenda no prazo legal.
4. A ausência de elementos indispensáveis à petição inicial e a inércia do exequente em sanar tais vícios configuram ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. Constatado que o apelante foi intimado para promover a emenda, com expressa advertência de que não haveria nova oportunidade, mostra-se legítima a extinção do feito diante da inércia.
6. A jurisprudência do colegiado é firme ao dispensar nova intimação do autor ou de seu patrono para cumprimento da determinação de emenda, por não se tratar de abandono de causa (CPC, art. 485, § 1o).
7. O argumento de cerceamento de defesa não prospera, pois a intimação para emenda foi regularmente realizada, sem qualquer vício formal.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e § 1o; 801; 924, I; Decreto-Lei no 911/1966, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1817312, Apelação Cível no 0710803-72.2023.8.07.0018, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 08.02.2024, DJE 06.03.2024.
(Ive)